Tribunal: TJDFT
Processo: 0723831-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723831-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: INGRID KYMBERLY DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por INGRID KYMBERLY DE SOUZA SILVA, deferiu parcialmente a tutela de urgência a fim de determinar à requerida que restabeleça o plano de saúde da autora, nas mesmas condições anteriores, por mais vinte e cinco dias, a partir de sua notificação, devendo, ainda, ser mantido o referido plano, após o término dessa data, enquanto não ofertado plano individual para migração, nos moldes anteriores e sem a necessidade de cumprimento de carência, observando-se os valores relativos ao plano individual. Em suas razões recursais (ID 60149268), a seguradora agravante alega que não praticou irregularidade, uma vez que o cancelamento de plano de saúde coletivo possui respaldo legal e contratual, sendo que, no caso, todos os trâmites da rescisão ocorreram conforme legislação vigente, inclusive com o envio de comunicação prévia de 60 dias à contratante. Sustenta que nos casos em que não há internação hospitalar ou tratamento para manutenção da vida não está obstado o cancelamento do plano. Defendendo a presença dos requisitos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, “revogando a tutela provisória de urgência concedida, na medida em que o cancelamento do contrato observou todas as disposições legais e contratuais”. Preparo regular (IDs 60149278 e 60149279). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que da imediata produção de efeitos da decisão vergastada há risco de dano grave à empresa recorrente. Contudo, apesar do esforço argumentativo da seguradora recorrente, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido danos morais e tutela de urgência ajuizada por Ingrid Kymberly de Souza Silva em desfavor de Allcare Administradora de Benefícios e Central Nacional Unimed. Sustenta a parte autora, em suma, que: (i) teve seu plano de saúde coletivo por adesão cancelado unilateralmente pela parte requerida; (ii) descobriu após o plano estar inativo, pois a notificação do cancelamento foi enviada por e-mail, mas não foi adequadamente percebida pela autora, além de não observar o prazo mínimo legal de sessenta dias; (iii) não lhe foi ofertado nenhum plano alternativo para que pudesse dar continuidade a tratamento pós-bariátrica e psicológico, em prejuízo à sua saúde. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja restabelecido imediatamente seu plano de saúde, sob pena de multa diária fixada por esse juízo, nas mesmas condições anteriores, até a devida alta psicológica e cirúrgica. Alternativamente, requer que o prazo de notificação seja contado da efetiva ciência da requerente (10/04/2024), permanecendo ativo até o dia 8/06/2024, e, que as requeridas indiquem outro plano de saúde individual ou familiar equivalente, para que haja a migração da requerente após os 60 dias, sem carência. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em apreço, em sede de cognição sumária, vislumbram-se presentes os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência, além da reversibilidade da medida. Nos moldes do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, bem como da Lei no 9.656/98, é permitida a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, exigindo prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Confira-se: Art. 17. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (...) A parte requerida, todavia, enviou à autora notificação no dia 05/03/2024, comunicando que o cancelamento se daria em 09/04/2024, isto é, sem observar o interstício mínimo legal entre a notificação e efetivo cancelamento, devendo ser restabelecido o prazo faltante. Ademais, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema 1.082, sob o rito dos recursos repetitivos, “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” No caso, os elementos acostados nos autos corroboram que a requerente estava em continuidade de tratamento psiquiátrico (id. 196306899). Assim, deve a parte requerida restabelecer o prazo de vinte e cinco dias da notificação, antes do efetivo cancelamento, considerado a inobservância do prazo mínimo legalmente disciplinado, bem como manter o plano de saúde da autora, enquanto não ofertar a possibilidade de migração à esta. Frise-se, contudo, que o plano individual possui preços próprios, sendo que a lei garante ao beneficiário somente a inexigibilidade do cumprimento de novos prazos de carência, não sendo necessariamente mantido o preço da mensalidade, caso opte pela migração. Assim sendo, diante dos fundamentos expostos, e nos termos do art. 300 do CPC, entendo demonstrada, em parte, a probabilidade do direito autoral, relativamente à necessidade de restabelecimento do prazo de notificação em vinte e cinco dias e que seja disponibilizado à autora plano individual sem exigência de novas carências. De outro lado, por ser o direito à saúde fundamental, intrínseco à dignidade humana, deve ser preservado. Por derradeiro, não há perigo na irreversibilidade da medida, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Dessa forma, presentes os requisitos legais, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar à requerida que restabeleça o plano de saúde da autora, nas mesmas condições anteriores, por mais vinte e cinco dias, a partir de sua notificação, devendo, ainda, ser mantido o referido plano, após o término dessa data, enquanto não ofertado plano individual para migração, nos moldes anteriores e sem a necessidade de cumprimento de carência, observando-se os valores relativos ao plano individual. Concedo o prazo de 5 dias para que a requerida cumpra a determinação, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” Com efeito, quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a antecipação da tutela foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que o cancelamento do plano de saúde foi realizado sem o cumprimento dos requisitos legais e que está em pleno tratamento médico garantidor de sua incolumidade física, o que enseja a manutenção do plano de saúde. Como é cediço, para a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde, deve ser observado os seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato; b) vigência mínima de 12 meses; c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias. In casu, verifica-se que, em 05/03/2024, foi enviada notificação da rescisão contratual à autora agravada, noticiando que o plano de saúde seria definitivamente cancelado em 09/04/2024, isto é, antes do transcurso do prazo de sessenta dias, contado da notificação. Se não bastasse, argumenta a autora que estava em tratamento pós cirurgia bariátrica, bem como em acompanhamento psicológico/psiquiátrico. No ponto, convém registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Sobre o assunto, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “o cancelamento do plano de maneira irregular, somado à demonstração de que o segurado encontrava-se em pleno tratamento ou em situação que demanda a efetivo e necessário amparo do serviço contratado, como no caso de tratamento pós cirurgia bariátrica com necessidade de medicamentos e procedimentos específicos, viola não apenas o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), como os postulados da dignidade da pessoa humana e, ainda, da função social do contrato, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado”. (Acórdão 1066909, 20161010078228APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: 347/382) Nessas condições, ao menos em uma análise sumária própria deste momento processual, não há fundamento para se reconhecer a validade da rescisão contratual, razão pela qual, para fins de antecipação dos efeitos da tutela, é mesmo a hipótese de se manter o contrato vigente. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Como bem observou a Magistrada “a quo”, “o direito à saúde fundamental, intrínseco à dignidade humana, deve ser preservado”. Desse modo, afigura-se hígida a decisão que deferiu o pedido formulado em sede de tutela provisória. Assim, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tenho que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator